Tribunal: STF
Processo: ARE 1410534
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o entendimento firmado no Tema 660 da Repercussão Geral e a aplicação da Súmula 279/STF no caso dos autos.



    O embargante sustenta, em síntese, que há omissão na decisão recorrida, dado que não foi considerado o Tema 823 da Repercussão Geral, cuja tese nele firmada é aplicável na espécie.



    Afirma que:



    a entidade exequente é um SINDICATO, sendo a substituição processual inerente à TODA A CATEGORIA uma prerrogativa do sindicato que foi conferida constitucionalmente, não podendo a substituição ser limitada à uma lista de sindicalizados juntada aos autos da inicial da ação coletiva (doc. 239, p. 6).



    Alega, ainda, que o exame do recurso extraordinário prescinde da reanálise de provas, visto que a matéria nele discutida é unicamente de direito, consistente na violação direta do art. 8°, III, da Constituição da República.



    Por fim, aduz que:



    ainda que não se tenha dado provimento ao agravo da ADUFPB, o Tribunal Regional da 5° Região reconheceu a legitimidade extraordinária do Sindicato e limitou os efeitos da sentença apenas na questão de competência territorial, não tendo a decisão da Corte Regional sequer citado a lista constante na exordial, sendo assim, reconhecida a legitimidade do sindicato para executar os valores de toda a categoria, não havendo motivos para a exclusão dos substituídos com base nos fundamentos da decisão recorrida, pelo que requer a modificação da decisão, pois foi omissa com relação à inexistência de limitação no título coletivo (doc. 239, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, porquanto estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegada existência de omissão na decisão embargada, uma vez que — de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — rejeitei a pretensão recursal com base na Súmula 279/STF e no entendimento firmado no Tema 660 da Repercussão Geral.



    Assinalei, para tanto, que a revisão do acórdão recorrido sobre os limites da coisa julgada e sobre a legitimidade do sindicato recorrente para executar sentença proferida em ação coletiva demandaria, no caso concreto, o reexame de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase processual. Por conseguinte, não há falar em ausência de apreciação de argumentos sobre o mérito, visto que o recurso extraordinário nem sequer foi admitido.



    Desse modo, observo que, a pretexto de suprir omissão, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 — grifei).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 — grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



     Publique-se.



     Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator